Tribunal: TJMT
Processo: 1015733-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015733-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FABIO NASCIMENTO
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1008374- 28.2021.8.11.0015, da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fábio Nascimento contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu a busca e apreensão do veículo VW/Golf/2013, placas OBP 7E85, alienado fiduciariamente na Cédula de Crédito Bancário n. 440872014.
O Agravante sustenta, em síntese, o pagamento das parcelas antes do ajuizamento da ação, bem assim a não constituição em mora e, ainda, a nulidade da citação por edital por não ter esgotado todos os meios para a entrega da notificação extrajudicial.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reformada da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu o pedido da liminar na ação de origem e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em sede de cognição não exauriente, os documentos juntados nos autos eletrônicos de base reforçam as alegações do agravante, no sentido de que não ficou caracterizada a constituição em mora do devedor fiduciário, considerada que a notificação extrajudicial enviada para tal finalidade foi devolvida com o carimbo de “ausente” (Id. 53710599 - pág. 2 – origem), assim como a juntada de instrumento de protesto ocorrido após o ajuizamento da ação (Id. 60622872 - pág. 1 – origem).
Da mesma forma, verifica-se, a princípio, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado, máxime diante da possibilidade do prejuízo decorrente da ordem de busca e apreensão já determinada pela origem.
Oportuno consignar ainda que a discussão neste recurso se refere à eventual ausência de pressupostos e desenvolvimento válido do processo, decorrente de possível falta de constituição em mora, fato este que, se realmente comprovado, quando do julgamento do mérito do recurso, possibilitará a extinção da ação, sem resolução do mérito.
Posto isso, defere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)